Tribunal: TJMT
Processo: 1004651-61.2026.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004651-61.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO FABRICIO GOMES PORTELA - CPF: 616.621.781-15 (RECORRENTE), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004651-61.2026.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1004651-61.2026.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido
:
Eduardo Fabrício Gomes Portela.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de adicional noturno, proferida sem que lhe fosse oportunizado manifestar-se sobre documentos juntados pela parte autora com a impugnação à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte requerida para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo autor com a impugnação à contestação configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, sempre que houver juntada de documentos no curso do processo, deverá ser dada à parte contrária a oportunidade de manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

4.

A não observância dessa regra processual configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

5.

Presente o vício de procedimento, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que se oportunize à parte requerida o exercício do contraditório em relação aos documentos juntados após a apresentação da contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada. Recurso Prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de documentos com a impugnação à contestação sem intimação da parte contrária para manifestação configura cerceamento de defesa. 2. Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com observância do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigo 437, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação / Remessa Necessária 0032895-54.2013.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.03.2020, DJE 06.11.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004651-61.2026.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1004651-61.2026.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido
:
Eduardo Fabrício Gomes Portela.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Rondonópolis-MT.

Ação:
de Cobrança
.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
369198377)
:
julgou
procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento do adicional noturno ao autor, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 75 da Lei Municipal n.º 1.752/90, em relação ao período anterior a junho de 2023, observado a prescrição quinquenal.

Recurso Cível Inominado (Id.
369198379
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não foi comprovado o labor noturno no período objeto da lide.

Contrarrazões (Id.
369198382):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004651-61.2026.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1004651-61.2026.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido
:
Eduardo Fabrício Gomes Portela.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra a sentença que julgou procedente o pedido feito na presente ação de cobrança de adicional noturno ajuizada por Eduardo Fabrício Gomes Portela em face do recorrente.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, servidor público municipal lotado no SAMU 192, objetiva o pagamento do adicional noturno previsto no artigo 75 da Lei Municipal n.º 1.752/90, referente ao período anterior a junho de 2023, quando o benefício foi regularizado administrativamente. O autor pleiteou o pagamento retroativo das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

O Município, em contestação, reconheceu o direito ao adicional noturno e a legalidade de seu pagamento, mas impugnou a ausência de prova individualizada do labor noturno no período pretérito e questionou a base de cálculo apresentada unilateralmente pelo autor. Arguiu, ainda, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 25/02/2021 e impugnou o pedido de justiça gratuita.

O autor apresentou impugnação à contestação, na qual requereu a juntada posterior dos cartões de ponto referentes ao período de 2018 a 2023, alegando que a ausência inicial decorreu de mero equívoco material, e invocou a distribuição dinâmica do ônus da prova.

A sentença rejeitou a preliminar de impugnação à justiça gratuita, reconheceu a prescrição quinquenal dos valores anteriores a 26/02/2021 e, no mérito, julgou procedente o pedido, determinando a apuração dos valores em liquidação de sentença com base nos registros de jornada do servidor.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que há

equívoco na manutenção da justiça gratuita, diante da remuneração mensal do autor. Questiona, ainda, a ausência de prova do labor noturno no período pretérito e a inaplicabilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova e do princípio do
venire contra factum proprium
da forma como aplicados. Ademais, defende a impossibilidade de condenação sem prova individualizada da jornada, requerendo a improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta a correção da sentença em todos os seus termos, afirmando que o reconhecimento administrativo do labor noturno a partir de junho de 2023 configura confissão administrativa indireta, que os registros de jornada estão sob posse exclusiva do Município e que a distribuição dinâmica do ônus da prova foi corretamente aplicada.

Inicialmente, n
o que tange à impugnação à gratuidade da justiça deferida à parte autora recorrida, razão não acompanha o município recorrente.

Isso porque, para a revogação da justiça gratuita antes deferida, é imprescindível que se comprove cabalmente que a situação econômica da parte tenha se alterado de forma considerável e favorável, o que não evidencia nos autos.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a revogação da justiça gratuita, antes deferida, é indispensável que se comprove cabalmente que a situação econômica da parte tenha se alterado de forma considerável e favorável, o que não evidencia nos autos.

(TJ-MT 10206001320218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – POSSIBILIDADE – ÔNUS QUE COMPETE AO IMPUGNANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE DA AGRAVADA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita, o que não ocorreu no caso concreto. II – Além da ausência de comprovação das condições econômicas da beneficiária, a gratuidade da justiça foi deferida no momento em que o juízo singular recebeu a inicial e, na primeira oportunidade em que se manifestou (id. 24204024), o agravante nada mencionou acerca do benefício concedido, de modo que a irresignação se encontra preclusa .

(TJ-MT 10101048520228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)”.

Diante disso, não prospera a impugnação ao benefício da justiça gratuita feita nas razões recursais.

Ademais, antes de se adentrar ao mérito da causa, verifica-se a existência de vício processual que compromete a validade da sentença.

Da análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, o autor recorrido juntou, com a impugnação à contestação, inúmeros documentos, os quais comprovariam o labor em horário noturno.

Na sequência, o juízo de origem prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, sem oportunizar à parte recorrente a manifestação acerca dos documentos.

O art. 437 e seu § 1º, assim dispõem:

“
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 ”.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que foi cerceado o direito de defesa da parte recorrente.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – DOCUMENTOS JUNTADOS FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA DA DATA DE PROTOCOLO – ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL E DA PARTE CONTRÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PREJUDICADO. Ainda que por error in procedendo do Judiciário, não é possível admitir, para efeito probatório, documentos juntados aos autos somente após a impugnação à contestação e em relação aos quais não houve manifestação judicial ou da parte contrária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) O equívoco do órgão julgador ou de agentes do judiciário não pode prejudicar o jurisdicionado. Precedentes (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 198235/RS, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2014).

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0032895-54.2013.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/11/2020)”.

Assim, presente a hipótese de
error in procedendo
, à Turma Recursal não compete analisar a relevância de prova documental que, em tese, comprovaria o direito alegado na inicial, porque não foi oportunizado à parte contrária manifestar-se a respeito, não tendo sido submetida, portanto, ao contraditório e à ampla
defesa
, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, para que a recorrente se manifeste sobre os
documentos

juntados
com a impugnação à contestação, de modo a possibilitar novo julgamento pelo juízo
a quo.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando ao recorrente que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante o exposto,
RECONHEÇO
de ofício a ocorrência de cerceamento de defesa, motivo pelo qual
ANULO
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, com a intimação do município requerido para se manifestar sobre os documentos juntados pelo autor com a impugnação à contestação.
Por conseguinte, REPUTO PREJUDICADO o recurso inominado interposto.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026